Tribunal: TJDFT
Processo: 0749592-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749592-63.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O Distrito Federal agrava (id 66436446) da decisão da 3a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0719508-93.2022.8.07.0018 - ids. 215592320) que deferiu o pedido de expedição de RPV com base na Lei-DF 6.618/2020, diante de julgamento do STF declarando, em controle difuso, a constitucionalidade da lei. Alega, em suma, que deve ser aplicada a Lei-DF 3.624/2005, visto que o trânsito em julgado da ação coletiva 32.159/97 ocorreu em 11/3/2020 e a Lei-DF 6.618/2020 foi publicada em 19/6/2020. Defende a aplicação da tese firmada no REsp. 729.107 (Tema 792). Requer a antecipação da tutela recursal para suspender a decisão que determinou a expedição de RPV. 2. Embora o título judicial tenha transitado em julgado antes da vigência da Lei-DF 6.618/20 (16/6/20), que elevou para 20 salários-mínimos o limite, até então de 10 s.m., para pagamento de RPV, o STF, além de ter declarado a constitucionalidade desse Diploma (RE 1.491.414), vem admitindo sua incidência nos processos com sentença transitada em julgada antes da sua vigência. Para tanto, fez a distinção entre a lei tratada no Tema 792 e a 6.618/20. Confira-se: EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tema no 792 da Sistemática da Repercussão Geral. Aplicação indevida da tese firmada. Distinguishing quanto às normas e aos princípios constitucionais aplicáveis ao caso. Validade e aplicação imediata da Lei Distrital no 6.618/20. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário. 1. O Tema no 792 da Repercussão Geral tem como referência debate incidente sobre a lei que reduz o teto para pagamento mediante requisição de pequeno valor, cuja retroatividade para alcançar títulos transitados antes de sua edição resultaria, quanto às obrigações até então definidas como de pequeno valor, na imposição do ônus ao credor de ter seu crédito incluído em ordem cronológica da qual já havia sido excluído quando do trânsito em julgado do título em que foi constituído. 2. A tese fixada no Tema no 792 distingue-se da presente hipótese, cuja controvérsia se instaura quanto à aplicação da Lei Distrital no 6.618/20, a qual aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos, de modo que o crédito inscrito em precatório que passe a se enquadrar, pelos critérios da nova lei, como de pequeno valor, seja excepcionado da ordem cronológica de apresentação de precatórios e obrigatoriedade de crédito previsto em orçamento (regras do caput do art. 100 da CF/88) para pagamento. 3. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário. (ARE 1.467.024 AgR, julgado em 2024). O citado precedente já repercutiu nesta Turma: EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI DISTRITAL No 6.618/DF. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE VINCULANTE SUPERVENIENTE. CABIMENTO. APLICABILIDADE IMEDIATA. TEMA No 792, DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. 1. Em sede de embargos de declaração, é cabível a modificação do julgado embargado para adequá-lo às decisões dotadas de força vinculante. 2. Consoante decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 1.491.414/DF, a Lei Distrital no 6.618/20 é constitucional, não havendo vício de iniciativa do processo legislativo, de origem parlamentar, na parte em que se alterou o valor do teto das obrigações de pequeno valor. 3. O excelso STF também tem se posicionado pela imediata aplicabilidade daquela lei ao cumprimento das sentenças transitadas anteriormente à sua vigência, sublinhando a distinção entre as situações abarcadas pelo Tema no 792, dos recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida, haja vista não ter havido redução do teto das obrigações, mas a sua ampliação. 4. Embargos declaratórios providos, com efeitos infringentes. Agravo de instrumento provido. (Ac. 1.934.137, Des. Arnoldo Camanho, 2024). Por fim, não há efeito suspensivo aos declaratórios opostos no RE 1.491.414. 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28/11/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator